Tribunal: TJMT
Processo: 28006-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
13/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604070-5 / 2020
Segunda-feira, 13 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80280063120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80280063120198110001
Requerente: CREUNICE DE GUSMÃO SANTANA
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: CREUNICE DE GUSMÃO SANTANA
Conta Judicial 3000122309213
Valor: R$ 1.632,57 (um mil e seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos)
Autorizado: RAFAEL CELINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 002.475.821-31
Data de Emissão: 13/04/2020
Titular Conta RAFAEL CELINO DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 002.475.821-31
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 162101 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=988479954 1/1